Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRODUÇÃO DE PROVA EM FASE RECURSAL ACOLHIDA. PASSAGEIRA GRÁVIDA. REQUISITOS PARA EMBARQUE SATISFEITOS. RETIRADA DA PASSAGEIRA DA AERONAVE APÓS PROCEDIMENTO DE CHECK IN, EMBARQUE E ACOMODAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE PRODUÇÃO DE PROVA NOVA ACOLHIDA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para a condenar a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. A parte recorrente em seu recurso ventila que a parte autora estava sem o documento necessário, qual seja, o laudo médico, impresso, com todas as informações e a devida autorização para realização de viagem aérea, visto que estava gestante em período em que se exige liberação médica. Ressalta que todas as informações acerca de embarque de gestantes constam expressamente no site da companhia aérea, sendo responsabilidade da parte recorrida a busca de tais informações. Postula a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a redução da indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19632172 e 19632174). Contrarrazões apresentadas (ID 19632179), em que se ventila a litigância de má-fé da parte recorrente.

III. Preliminar de ausência de dialeticidade entre o recurso inominado da Companhia Aérea e os fundamentos que orientam a sentença de primeiro grau arguida em contrarrazões. Da leitura do recurso inominado interposto, é possível compreender a intenção da parte recorrente de reforma da sentença, bem como as razões que fundamentam tal pretensão. Deste modo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

IV. Embora a informalidade norteie os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. Contudo, no caso é impossível a admissão da tela sistêmica juntada aos autos com o nítido propósito de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas (ID 19632172 - Pág. 4). Assim, caberia à parte recorrente comprovar que não possuía acesso aos documentos juntados neste momento processual, o que não ficou demonstrado. Em consequência, a juntada extemporânea enseja a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não conheço das informações relativa a tela sistêmica apresentada em sede recursal (ID 19632172 - Pág. 4), conforme regra do art. 435, parágrafo único, do CPC. Preliminar acolhida.

V. Restou adequadamente provado nos autos, por ocasião do voo contratado, que parte recorrida cumpriu os requisitos necessários ao embarque, especialmente no que tange a documentação anexada(ID 19632131), porquanto detalha que as gestantes no início da 28a semana e término da 35a semana, deverão preencher o termo de responsabilidade. A despeito da parte recorrida ter preenchido o referido termo, sobretudo informado que se encontrava com 28a semana de gravidez, em consonância com o requisito de embarque, foi retirada do avião de forma desrespeitosa por funcionário da empresa aérea.

VI. A situação foi adequadamente valorada na origem para ter como configurado o dano moral passível de indenização pecuniária. Com efeito, é evidente o ilícito praticado pela empresa aérea e o dano moral suportado pela parte recorrida, que foram humilhadas ao serem retiradas do avião sem justificativa jurídica válida.

VII Ressalte-se, por oportuno, que é direito básico das consumidoras serem indenizadas na exata extensão dos prejuízos que sofrer, a teor do que dispõe o art. 6o, VI, da Lei n. 8.078/90, inspirado no princípio da indenizabilidade irrestrita albergado pela Constituição Federal no art. 5o, V e X.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido para cada um dos autores, conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XI. Em sede de contrarrazões, as recorridas aduzem que a produção de provas extemporânea com a juntada de tela sistêmica é tentativa indevida da recorrente de alterar a realidade dos fatos, razão pela qual postula a sua condenação à multa por litigância de má-fé. Evidencia-se que para a configuração da litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante. Tal pressuposto não está demonstrado no presente feito, porquanto a mera tentativa de produção probatória em sede recursal não é elemento hábil a ser considerado como ilícito processual. Assim, não há que se falar em litigância de má-fé.

XII. Recurso conhecido, preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, preliminar de produção de provas em sede recursal acolhida e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.